Tribunal: TJBA
Processo: 8025867-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025867-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: GERALDO BRAZ BARRETO

Advogado(s)
:
GILMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS

IV

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão nem contradição no acórdão que discorreu fundamentadamente sobre os motivos pelos quais manteve a decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento, por intempestividade

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos de declaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
de
ID 73028057
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8025867-04.2024.8.05.0000, em que figura como
Embarga
nte
GERALDO BRAZ BARRETO e como
Embargad
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA